Tribunal: TJDFT
Processo: 0703847-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PELA JUSTIÇA DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. CUMPRIMENTO PELA AUTORIDADE POLICIAL VINCULADA AO DISTRITO FEDERAL. APURADA A EXPEDIÇÃO DO MANDADO EM FACE DE PESSOA INOCENTE. INFORMAÇÕES PESSOAIS CORRESPONDENTES AO ENCARCERADO. POSTERIOR DETERMINAÇÃO DE SOLTURA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. Hipótese em que a autoridade policial do DISTRITO FEDERAL deu cumprimento a mandado de prisão expedido pela Justiça de outro Estado e manteve aprisionado, por 9 meses, pessoa que depois foi reconhecida como inocente, pois não era o acusado do fato. Verificado que as informações pessoais do autor correspondiam, em absoluto, com aquelas constantes do mandado de prisão, a constatação e reconhecimento, pela Justiça de outro Estado, do erro cometido não atrai a responsabilidade do DISTRITO FEDERAL para o pagamento de indenização, uma vez que a autoridade policial vinculada a este ente público apenas deu cumprimento ao teor do mandado, em estrita observância ao seu dever legal.